Tribunal: TJES
Processo: 5011591-90.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011591-90.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011591-90.2024.8.08.0014

APELANTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO ORLANDO DIAS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE COLATINA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONFIGURADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO EM JUÍZO. CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO COGENTE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. TEMA 1002/STF. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (internação para tratamento de saúde), julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública (FADEPES). O apelante requer a exclusão da condenação, alegando (i) ausência de causalidade (inexistência de negativa administrativa) e (ii) impossibilidade de condenação do Estado em favor da DPES (suposta violação ao Tema 1002/STF).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, analisando-se: (i) a aplicação do princípio da causalidade, diante da comprovação de negativa administrativa prévia ao ajuizamento da ação; (ii) a incidência da norma cogente do art. 90, § 4º, do CPC, pelo reconhecimento da procedência do pedido em sede de contestação; e (iii) o alcance do Tema 1002/STF quanto ao direito da DPES receber honorários do ente público que integra.

III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade (art. 85,
caput
, CPC) justifica a condenação do Estado, pois o autor comprovou a pretensão resistida por meio de documento que atesta a "REJEIÇÃO" do pedido de internação na via administrativa, o que o forçou a buscar a tutela jurisdicional. 4. Embora o Estado tenha dado causa à demanda, sua conduta processual de não se opor ao mérito na contestação e cumprir prontamente a prestação determinada (internação) configura reconhecimento da procedência do pedido. Este cenário atrai a aplicação obrigatória da regra do art. 90, § 4º, do CPC, que impõe a redução dos honorários advocatícios pela metade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 (RE 1320825/PR), tese 1, firmou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra qualquer ente público, inclusive o que ela integra. A tese 2, que veda o "rateio" dos valores, constitui norma de governança interna da Defensoria, não servindo como excludente da obrigação de pagar do ente devedor.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento: “1. A existência de negativa administrativa expressa à pretensão de tratamento de saúde configura a pretensão resistida e atrai a aplicação do Princípio da Causalidade (art. 85, caput, CPC), tornando devidos os honorários sucumbenciais pelo ente público que deu causa à demanda. 2. Se o ente réu, embora tenha dado causa à ação, reconhece a procedência do pedido em juízo (ao não contestar o mérito) e cumpre integralmente a prestação, incide a regra cogente do art. 90, § 4º, do CPC, devendo a verba honorária ser reduzida pela metade. 3. O direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais contra o ente público ao qual pertence é garantido pelo Tema 1002/STF (item 1), sendo que a destinação dos valores (item 2 da tese) é regra de governança interna da instituição, não eximindo o devedor do pagamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011591-90.2024.8.08.0014

APELANTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO ORLANDO DIAS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE COLATINA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O apelante sustenta sua tese em dois pilares principais: (1) ausência de causalidade e de resistência processual; e (2) impossibilidade de pagamento à DPES (Tema 1002/STF).

O Estado alega que não deu causa à demanda. Contudo, tal argumento colide com a prova dos autos.

Conforme narrado e comprovado na petição inicial, o autor buscou o tratamento pela via administrativa através do CAPS-AD, tendo sua solicitação de internação voluntária, inserida no sistema de regulação, sido expressamente "REJEITADA" em 09/10/2024 (ID 16994126).

Esta negativa administrativa formal forçou o autor, assistido pela Defensoria Pública, a buscar a tutela jurisdicional para garantir seu direito à saúde. Aplica-se, portanto, de forma inequívoca, o Princípio da Causalidade (art. 85,
caput
, CPC), sendo o Estado responsável pelos ônus sucumbenciais que sua recusa administrativa gerou. A tese recursal de "ausência de causalidade" fica, assim, rejeitada.

Ocorre que, e este é o ponto central da análise, a conduta processual do Estado em juízo foi diametralmente oposta.

Após o deferimento da tutela de urgência (ID 16994834), o Estado cumpriu prontamente a determinação, efetivando a internação do autor (ID 16994846)].

Ao apresentar sua contestação (ID 16994843), o ente público foi explícito ao afirmar que "não se oponha ao mérito do pleito autoral", limitando sua defesa a questões preliminares (valor da causa e competência).

Temos, assim, o seguinte cenário: o réu deu causa à ação (negativa administrativa), mas, em juízo, reconheceu a procedência do pedido (não opondo-se ao mérito) e cumpriu a prestação determinada (internação via liminar).

Esta situação atrai a incidência da norma cogente (matéria de ordem pública) prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 90. [...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O Estado efetivamente reconheceu a procedência do pedido ao não contestar o mérito e cumpriu a prestação (a internação). Embora o cumprimento tenha ocorrido por força de liminar, a posterior ausência de resistência ao mérito consolida o reconhecimento.

Portanto, embora os honorários sejam devidos pela causalidade, eles devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

A r. sentença fixou os honorários, por equidade (art. 85, § 8º, CPC), em R$ 1.000,00 (mil reais). Aplicando-se a redução legal, a verba deve ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A tese subsidiária do Estado, de que a DPES não poderia receber honorários em razão da destinação dos valores pelo FADEPES (LCE nº 105/97) supostamente violar o "rateio" vedado pelo Tema 1002/STF, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido Tema (RE 1320825/PR), firmou tese de que: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

A segunda parte da tese ("O valor recebido [...] deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição") [cite: 736] constitui uma norma de governança interna da Defensoria Pública, estabelecendo a finalidade dos fundos. Ela não serve como excludente de obrigação para o ente devedor (o Estado), nem invalida o direito creditório da instituição (DPES).

Assim, o direito da Defensoria Pública aos honorários é inquestionável (Tema 1002, item 1).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios.

Considerando que o Estado deu causa à demanda, mas reconheceu a procedência do pedido em juízo e cumpriu a prestação, aplico o art. 90, § 4º, do CPC, e reduzo a verba honorária de sucumbência, devida pelo Estado do Espírito Santo ao FADEPES, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.